Tribunal: TJBA
Processo: 8029018-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029018-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI AGRAVADO: RICARDO SANTOS DE LACERDA e outros Advogado(s):LUCAS DI TULLIO GOMES BEZERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. CRÉDITOS DECORRENTES DE DANOS MORAIS E TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA CONCURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PROFERIDA APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, no qual se discutiu a natureza concursal ou extraconcursal de créditos decorrentes de indenização por danos morais, taxa de “evolução de obra” e honorários advocatícios sucumbenciais, no contexto de recuperação judicial da parte devedora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão no acórdão quanto à análise da natureza jurídica dos créditos de danos morais e da taxa de evolução de obra, à luz do momento de seu reconhecimento judicial; e (ii) se os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza concursal ou extraconcursal, considerando o respectivo fato gerador. III. RAZÕES DE DECIDIR: Os embargos de declaração têm finalidade integrativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. Inexistiu omissão quanto aos créditos de danos morais e à taxa de evolução de obra, porquanto o acórdão enfrentou adequadamente a matéria ao reconhecer que o fato gerador — atraso na entrega do imóvel — é anterior ao pedido de recuperação judicial, atraindo a incidência do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005, em consonância com o Tema 1051 do STJ. Todavia, verificou-se omissão específica quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, cujo fato gerador é o arbitramento judicial. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, os honorários fixados por sentença proferida após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal, não se submetendo ao plano de soerguimento. IV. DISPOSITIVO: Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos modificativos, para reconhecer a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se o acórdão embargado quanto ao reconhecimento da natureza concursal dos créditos de danos morais e da taxa de evolução de obra. Recurso parcialmente provido. Dispositivos Relevantes Citados: Art. 1.022, I e II, do CPC; art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005. Jurisprudência Relevante Citada: STJ, Tema 1051; AgInt no REsp 1.880.234/SP; TJBA, AI nº 8031701-90.2021.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029018-75.2024.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Presidente GUSTAVO SILVA PEQUENO Juiz Substituto de Segundo Grau – Relator Procurador(a) de Justiça